Tribunal: CARF
Processo: 19515.722247/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF N. 02. DECRETO 70.235/72.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da súmula CARF no. 02, bem como também não pode conhecer das alegações de ilegalidade de lei, nos termos do art. 26-A, do Decreto 70.235/72.
DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. REGRA DO ART. 173, I DO CTN.
O prazo decadencial para o presente lançamento é regido pelo art. 173, I do CTN, posto que evidenciada a fraude no caso dos autos.
CUSTEIO DO SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO.
São devidas as contribuições para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT. A definição da alíquota do seguro acidente do trabalho válido para todos os estabelecimentos da empresa é fixada segundo o enquadramento da atividade preponderante, ou seja, aquela que ocupa o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
SALÁRIO EDUCAÇÃO. INCRA. SESC. SEBRAE. JURISPRUDÊNCIA. TEMAS 495 E 325 DO STF.
As empresas devem recolher a contribuição para o SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SESC e SEBRAE de acordo com as determinações legais.
LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4. MATÉRIA OBJETO DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO TEMA 145 PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TEMA 214 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A legislação federal disciplina que, a partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada (§ 4o do art. 39 da Lei no 9.250/95).
Não se admite que a administração tributária negue cumprimento à norma jurídica que validamente determina critérios de correção monetária do indébito tributário, sendo a SELIC a taxa de referência que parametriza a atualização dos títulos federais e serve de critério matemático para recompor o valor dos créditos recuperáveis pelo contribuinte.
A Súmula CARF no 4, de aplicação vinculante, reconhece a SELIC como instrumento de atualização monetária do crédito tributário. Repercussão geral reconhecida no julgamento do Tema 145 do STJ e Tema 214 do STF, que fixou a tese segundo a qual é legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722247/2011-70
ACÓRDÃO
2101-002.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOUZA LIMA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
SÚMULA CARF N. 02. DECRETO 70.235/72.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, nos termos da súmula CARF no. 02, bem como também
não pode conhecer das alegações de ilegalidade de lei, nos termos do art.
26-A, do Decreto 70.235/72.
DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. REGRA DO
ART. 173, I DO CTN.
O prazo decadencial para o presente lançamento é regido pelo art. 173, I
do CTN, posto que evidenciada a fraude no caso dos autos.
CUSTEIO DO SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO.
São devidas as contribuições para o custeio do Seguro de Acidente do
Trabalho - SAT. A definição da alíquota do seguro acidente do trabalho
válido para todos os estabelecimentos da empresa é fixada segundo o
enquadramento da atividade preponderante, ou seja, aquela que ocupa o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
SALÁRIO EDUCAÇÃO. INCRA. SESC. SEBRAE. JURISPRUDÊNCIA. TEMAS 495 E
325 DO STF.
As empresas devem recolher a contribuição para o SALÁRIO EDUCAÇÃO,
INCRA, SESC e SEBRAE de acordo com as determinações legais.
LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
SÚMULA CARF No 4. MATÉRIA OBJETO DE REPERCUSSÃO GERAL
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722247/2011-70
2
RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO TEMA 145 PELO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA E DO TEMA 214 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A legislação federal disciplina que, a partir de 1o de janeiro de 1996, a
compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada (§
4o do art. 39 da Lei no 9.250/95).
Não se admite que a administração tributária negue cumprimento à norma
jurídica que validamente determina critérios de correção monetária do
indébito tributário, sendo a SELIC a taxa de referência que parametriza a
atualização dos títulos federais e serve de critério matemático para
recompor o valor dos créditos recuperáveis pelo contribuinte.
A Súmula CARF no 4, de aplicação vinculante, reconhece a SELIC como
instrumento de atualização monetária do crédito tributário. Repercussão
geral reconhecida no julgamento do Tema 145 do STJ e Tema 214 do STF,
que fixou a tese segundo a qual é legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC
como índice de atualização de débitos tributários.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade das
contribuições, da penalidade imposta e da Taxa Selic; rejeitar a preliminar de decadência; e na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722247/2011-70
3
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 644/679) interposto por SOUZA LIMA
SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA contra o Acórdão no. 16-53.150 (e-fls. 608/641) que julgou a
Impugnação improcedente, mantendo a exigência fiscal.
Em sua origem, os Autos de Infração foram lavrados após ação fiscal promovida
para verificar a conformidade tributária do sujeito passivo, no exercício de 2006. Para formalizar
as exigências foram lavrados os seguintes DEBCADs:
 Debcad no 37.359.9250, no qual foram lançadas as contribuições devidas
pela empresa (quota patronal e contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT),
incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, no
decorrer do mês, aos segurados empregados e contribuintes individuais,
cujos recolhimentos não foram comprovados pela empresa, bem como não
constam do banco de dados do Sistema de Informação de Arrecadação e
Débito da Receita Federal do Brasil;
 Debcad no 37.359.9242, no qual foram lançadas as contribuições devidas
pelos segurados empregados e contribuintes individuais incidentes sobre o
total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, no decorrer do mês,
que a empresa está obrigada a arrecadar e recolher, descontando-as das
respectivas remunerações, cujos recolhimentos não foram comprovados
pela empresa, bem como não constam do banco de dados do Sistema de
Informação de Arrecadação e Débito da Receita Federal do Brasil;
 Debcad no 37.359.9269, no qual foram lançadas contribuições a cargo da
empresa, devidas a outras entidades Terceiros conveniados (FNDE, SESC,
SENAC, INCRA e SEBRAE), incidentes sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados,
cujos recolhimentos não foram comprovados pela empresa, bem como não
constam do banco de dados do Sistema de Informação de Arrecadação e
Débito da Receita Federal do Brasil;
 Debcad no 37.271.2495 (CFL 68), lavrado por descumprimento da obrigação
acessória, de informar em GFIP os dados correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas pela empresa.
Ocorreu a tentativa de intimação via postal, e posteriormente via edital (e-fls.
112/116). Em 30/01/2012, a Recorrente apresentou Impugnação (e-fls. 123/165) e em
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722247/2011-70
4
14/02/2012, a Requerente apresentou novamente a Impugnação (e-fls. 485/520), contendo o
mesmo conteúdo.
Considerando os detalhes do relatório elaborado pela Delegacia de Julgamento,
bem como por razões de praticidade, o acolho na síntese referente à defesa apresentada:
IMPUGNAÇÃO
3. Dentro do prazo regulamentar (fls. 603/605), a empresa impugnou os
lançamentos por meio dos instrumentos de fls. 123/165 e 485/520, de igual teor,
com a juntada de documentos de fls. 166/484 (documentos de representação e
cópias dos relatórios deste processo, notadamente Debcad(s) 37.359.9242;
37.359.9250 e 37.359.9269) e, às fls. 521/602 (documentos de representação e
cópias da NF 00052 e NF 0051, folha no 2 do razão das competências: 11/2006 e
10/2006, cópias do AIOA Debcad 37.271.2495), apresentando, resumidamente, as
seguintes alegações:
3.1. que a fiscalização não atendeu aos requisitos legais vigentes;
3.1.1. Sob o título “PRESCRIÇÃO”, alega que:
● com fundamento na Súmula Vinculante no 08 do STF, o prazo
decadencial/prescricional, estipulado ao INSS para apurar e constituir créditos
relativos as contribuições à Seguridade Social é de 5 anos previsto nos artigos 173 e
174 do CTN, assim, pretende excluir de seu débito valores considerados
inconstitucionais.
● todos os débitos em tela, foram declarados e não pagos e para que pudessem ser
exigidos deveria o INSS proceder ao lançamento de ofício, que por sua vez exige
notificação do suposto infrator para que seja efetivamente constituído o débito,
sendo o marco inicial para contagem de prazo prescricional, o momento em que o
contribuinte entrega sua declaração, instante em que se constitui definitivamente.
● a intimação da empresa ocorreu em 30/01/2012, todos os débitos anteriores aos
últimos 5 anos, com sua constituição definitiva anterior a dezembro de 2006, não
mais serão exigíveis, resta patente a ocorrência do lapso prescricional de parte do
débito.
3.1.2. Sob o título “DAS COBRANÇAS EXIGIDAS”, alega que:
● AI 37.359.9242: referente às contribuições devidas à Previdência Social pelos
segurados empregados e contribuintes individuais, no valor de R$ 236.561,37,
anexa as notas fiscais (doc. 1), notas fiscais de pagamento de profissionais
autônomos o que não é terceiro autônomo, ou seja cobrança completamente
indevida (sic);
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722247/2011-70
5
● AI 37.359.9250: referente as contribuições devidas à Previdência Social a cargo da
empresa, no valor de R$ 1.406.023,35, anexa planilha de cálculo, onde entende
demonstrar um equívoco no cálculo do fiscal e, todas folhas de pagamento dos
funcionários com as quais pretende demonstrar os recolhimentos efetuados,
frisando não ocorrer sonegação e que pagou todos os impostos devidos;
● alega que a empresa pertence a um grupo empresarial, que as empresas prestam
serviços uma para a outra e que não divide sua receita;
● AI 37.359.9269 referente as contribuições a cargo da empresa, devidas a
Terceiros, no valor de R$ 333.808,02, entende que a cobrança é indevida e
prescrita;
● AI 37.271.2495 relativo ao descumprimento da obrigação acessória, de informar
em GFIP os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias devidas, no valor de R$ 198.175,90, entende que não há que se falar
em multa por falta de recolhimento, uma vez que foi recolhido.
3.1.3. Sob o título:
● “DO SALÁRIO EDUCAÇÃO”, entende que a CF/88 não recepcionou o Decreto
1.422/75 e, a Medida Provisória no 1518/96 não foi convertida em lei e, a Lei no
9.424/96 não fixou o sujeito passivo, o que foi efetivado pela Medida Provisória no
1.565/97, que também não foi convalidada em Lei, e por fim, a Lei 9.766/98 não
fixou alíquota, sujeito passivo, etc. Afirma que não existe diploma valido que
obrigue ao recolhimento do salário educação, devendo ser rechaçada de plano a
autuação fiscal, neste aspecto.
3.1.4. Sob o título “DO SAT”:
● apresenta breve histórico, cita legislação à égide da CF/34 à CF/88 e alega, por
fim, que o SAT foi criado por lei, que, no entanto, há uma lacuna quanto às
definições de "risco" e "atividade preponderante", conquanto as alíquotas variem
com o grau de "risco da atividade preponderante da empresa";
● argumenta ser de suma importância entender o alcance das palavras risco,
gênero do qual leve, média e grave são as espécies, e atividade preponderante, que
tal definição foi relegada ao Poder Executivo, que "legisla" por meio de decretos e
regulamentos;
● alega a inconstitucionalidade com fundamento nos Atos das Disposições
Constitucionais Transitórias, que em seu artigo 25, afastou a possibilidade de
regulamentação por decreto de matéria exclusiva à lei, donde conclui-se que a
regulamentação do SAT, após a CF/88 encontra-se viciada e, que também incorre
em afronta ao princípio da isonomia no que concerne à atividade preponderante da
empresa;
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722247/2011-70
6
● que o SAT não pode ser exigido do contribuinte, pelo menos até que sobrevenha
lei válida que o regule.
3.1.5. Sob o título “DO INCRA”, alega:
● que a contribuição ao INCRA não foi recepcionada pela Carta Magna
● a contribuição ao INCRA não foi regulada por lei complementar e incide sobre a
mesma base de cálculo (folha de pagamento) que outras contribuições delineadas
na Lei Maior, de tal sorte que esta contribuição não poderia subsistir no plano
formal;
● carece de legitimidade a cobrança da contribuição ao INCRA;
● que como contribuição restrita a uma determinada categoria (rural), e tendo sua
receita atrelada integralmente à consecução de medidas no interesse dessa
categoria, ela não pode ser exigida de quem a ela não pertence;
3.1.6. Sob o título “DO SESC”, alega que:
● a contribuição ao SESC é diretamente relacionada a uma categoria de interesse
profissional, qual seja, a atividade do comércio;
● a contribuição ao SESC vem sendo exigida pelo INSS em relação a todas as
empresas, independentemente de serem ou não comerciais, é o caso, da autuada,
que se apresenta como "associação sem fins lucrativos" e, não empresa que
comercializa mercadorias;
● há oposição às próprias leis que disciplinam essa contribuição, as quais
determinam que seu recolhimento é feito somente pelas empresas comerciais (vide
Dec. Lei 9853/46);
● a contribuição ao SESC não poderia ser exigida das outras empresas, que não
aquelas voltadas para o comércio sob pena de perder a natureza de contribuição
social de interesse de categoria profissional e converter-se em imposto, sujeito à
proibição de incidir sobre a mesma base de cálculo que outros tributos;
● que inúmeros julgados acenam quanto à impossibilidade da manutenção da
contribuição ao SESC em relação às empresas sem fins comerciais por
inconstitucionalidade, cita julgados;
3.1.7. Sob o título “DO SEBRAE”, alega que:
● em 1990, a contribuição ao CEBRAE Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média
Empresa, foi desvinculado da Administração Pública Federal, convertendo-se no
conhecido SEBRAE (Dec. 99.750, de 09.10.90);
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722247/2011-70
7
● a lei 8029/90, ao instituir a contribuição a SEBRAE, definiu que sua receita seria
proveniente de um acréscimo às contribuições já existentes, no percentual de até
0,3% (três décimos por centos);
● o INSS, por sua, vez, ao regulamentar a cobrança da contribuição em tela, definiu,
na OS INSS/DAF no 3, que seu percentual seria acrescido a cada uma das
contribuições já existentes. Por consequência, o SESC, recolhido a 1,5%, seria
majorado para 1,8%, o SENAC, de 1%, para 1,3%, e assim sucessivamente, o que
terminou por colocar a contribuição ao SEBRAE, no patamar de 0,6% (seis décimos
por cento) sobre a folha de salários;
● a criação dessa contribuição, como competência residual da União, deveria ser
procedida por lei complementar (art.149 e 146, III, CF/88). Ou seja, há
irregularidade formal na sua constituição;
● a contribuição "sub judice" já não poderia, em tese, ser exigida de ninguém, posto
que inconstitucional no seu aspecto formal, acarretando a sua nulidade e ineficácia
no mundo jurídico;
● o INSS utilizou-se de uma interpretação dúbia, para criar um estratagema de
forma a aumentar a arrecadação, pois a lei é clara, quando estipula, como
percentual máximo, 0,3% e não 0,6%, a contribuição ao SEBRAE se encontra
majorada e, o procedimento do INSS não encontra albergue em nenhuma
disposição legal;
● a contribuição ao SEBRAE carece de legalidade, também no aspecto material,
como contribuição de interesse de categoria específica (micro e pequenas
empresas), e com receita vinculada a apenas este fim, deve ela ser cobrada tão
somente daquelas empresas, no entanto, não é o que ocorre, pois tal contribuição é
exigida de todos, indiscriminadamente;
● ao considerar como válida a exigência da exação a todos os contribuintes, perde
ela o seu caráter de contribuição social, passando a ser tratada como imposto, e,
como imposto, ela incide em duas ilegalidades: a bitributação; e a vinculação de sua
receita;
3.1.8. Sob o título: “DOS ENCARGOS DA CAPITULAÇÃO DA MULTA”, alega que:
● embora a multa aplicada derive de apuração fiscal, ela possui natureza
indenizatória pela mora no pagamento do imposto;
● juntamente com os juros e a atualização, ela repõe o valor monetário da quantia
que não foi disponibilizada a tempo ao Fisco, e serve, igualmente, como
ressarcimento pelo dano daí advindo;
● pautando-se na atual realidade social, na gravidade da infração e no
comportamento fiscal da impugnante, o seu percentual, em 50 e 75 do débito,
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722247/2011-70
8
demonstrasse excessivamente oneroso e, não se compactuando com a situação
concreta, ela perde sua legalidade, denotando verdadeiro confisco, vedado pela Lei
Maior, no seu artigo 150, IV; cita doutrinas e julgados e conclui que a redução da
multa aplicada sobre os débitos que declina, para o percentual máximo de 10%,
emerge como instrumento de justiça social e proteção à propriedade, devendo ser
aplicada.
3.1.9. Sob o título “DA TAXA SELIC”, cita ensinamento de doutrinadores, alguns
julgados e conclui que a taxa SELIC é inconstitucional em seus aspectos formais e
materiais e, que tendo sido este vício reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça,
não há mais que se discutir sua aplicabilidade aos débitos fiscais.
3.1.10. Sob o título “ DO RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE EM SEDE
ADMINISTRATIVA, alega que:
● é admissível a não aplicação, pela Administração Pública, de ato ou norma ilegal,
sem que isto represente desrespeito à divisão de poderes entre o legislativo, o
executivo e o judiciário, cita o art. 56 da Lei no 9.784/99;
● a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é taxativa, no sentido de que o
Poder Executivo tem competência para deixar de aplicar lei ou ato considerado
inconstitucional;
● a Administração deverá acolher todas as ilegalidades suscitadas na impugnação,
cancelando o ato fiscal.
DO PEDIDO
3.2. Pede seja acolhida a defesa apresentada, reconhecendo a inexistência da
infração, afastando os valores exigidos da autuada, ou, se assim não entender, que
seja alterado dos encargos aplicados, da forma como pugnado.
Em 28/11/2013, a 14a Turma da Delegacia Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo I proferiu o Acórdão no. 16-53.150 (e-fls. 608/641) assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À
HIPÓTESE NORMATIVA.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722247/2011-70
9
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Com o entendimento sumulado da Egrégia Corte (Súmula no 08/2008) e do
Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da
Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do
crédito das contribuições devidas à Seguridade Social, na hipótese de lançamento
de ofício, utiliza-se a regra geral do art. 173, I, do CTN.
LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
A inconstitucionalidade e a ilegalidade não se discutem em instância
administrativa. É vedado aos órgãos administrativos de julgamento afastar a
aplicação de lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade e/ou
ilegalidade.
CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO VERIFICADO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A cobrança de juros de mora está em conformidade com a legislação vigente, não
sendo da competência desta instância administrativa a apreciação da
constitucionalidade de atos legais. Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC,
porquanto o Código Tributário Nacional (art.161, § 1o) outorga à lei a faculdade
de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente
pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde
que previsto em lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
Entende-se por salário de contribuição, para o segurado empregado e
contribuinte individual, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os
ganhos habituais sob a forma de utilidades.
Em relação às contribuições previdenciárias, somente as exclusões arroladas
exaustivamente na legislação não integram o salário de contribuição.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS.
Tendo a empresa remunerado segurados empregados e contribuintes individuais
com verbas integrantes do salário-de-contribuição previdenciário, torna-se
obrigada ao recolhimento das contribuições patronais incidentes sobre tais
valores, conforme determina o art. 22, I, da Lei 8.212/91.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722247/2011-70
10
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu
serviço, mediante desconto na remuneração e, recolher os valores aos cofres
públicos, conforme prevê o art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei n° 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições dos segurados
contribuintes individuais, descontando-as da respectiva remuneração, sendo que
o desconto sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a
isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável pela importância que deixou de recolher ou
arrecadou em desacordo com a legislação. Art. 4o da Lei no 10.666/03 c/c art. 33,
§ 5o, da Lei 8.212/91
GRAU DE RISCO ENQUADRAMENTO
Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa o maior número
de segurados empregados e trabalhadores avulsos. A alíquota da contribuição
para o SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada unidade,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante
quando houver apenas um registro. Inteligência do Art. 22, II, da Lei 8.212/91 e
alterações e Art. 202, §3o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de
contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91 As contribuições destinadas a
terceiros (Salário Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE) possuem a mesma
base de cálculo utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados que lhe prestam serviços, e sujeitam-se aos mesmos
prazos, condições, sanções e privilégios.
SALÁRIO EDUCAÇÃO. A contribuição do Salário Educação é constitucional, sendo
devida pelas empresas vinculadas à Seguridade Social, ressalvadas as exceções
legais.
SESC/SENAC e SEBRAE. As empresas prestadoras de serviços encontram-se
obrigadas ao recolhimento das contribuições sociais destinadas ao SESC, SENAC e
SEBRAE por força de lei.
INCRA. A contribuição ao INCRA foi instituída pela Lei n.o 2.613/55 e recepcionada
pela Constituição de 1988, sendo devida por todas as empresas e não somente
pelas vinculadas ao setor rural, tendo em vista que se destina ao financiamento
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722247/2011-70
11
de atividades que são do Estado, tratando-se de contribuição social em benefício
de toda a coletividade, conforme entendimento jurisprudencial.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AIOA
CFL 68. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA
GFIP. INFRAÇÃO.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação
previdenciária Se a autoridade fiscal efetua lançamento em virtude do não
adimplemento de obrigação previdenciária principal, na época devida, deverá
lavrar auto de infração para aplicação da penalidade correspondente, na hipótese
de as contribuições com seus fatos geradores, além de não terem sido recolhidas,
também não foram declaradas em GFIP.
Em função das alterações efetuadas pela MP 449 quanto às modificações dos
artigos 32 e 35 da lei no 8.212/91, a Fiscalização apresentou comparativo das
penalidades previstas é época dos fatos e à época da autuação, em cumprimento
ao previsto no inciso II do artigo 106 do Código Tributário Nacional, aplicando a
multa benéfica ao contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A intimação do resultado do julgamento se deu via postal, em 16/12/2013,
conforme Aviso de Recebimento de e-fls. 653. Em 17/12/2013, foi apresentado Recurso Voluntário
(e-fls. 644/679), reiterando os argumentos apresentados na Impugnação.
Na primeira vez que os autos foram levados a julgamento no CARF, a 1a Turma
Ordinária da 4 a Câmara decidiu, por maioria de votos, converter o julgamento em diligência, nos
termos da Resolução no. 2401-000.982 (e-fls. 706/709).
A diligência foi realizada e foi juntado aos autos o Relatório de Diligência (e-fls.
712/721), contendo respostas às perguntas elaboradas e planilhas com indicação de valores
recolhidos e declarados pela recorrente, especialmente para fins de apuração do argumento
relacionado à decadência.
A recorrente foi cientificada do encerramento da diligência por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de
03/04/2024, porém, não apresentou manifestação.
Os autos retornaram ao CARF para julgamento.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722247/2011-70
12

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Contudo, o recurso deve ser parcialmente
conhecido, uma vez que traz argumentos de que as contribuições lançadas seriam
inconstitucionais, inclusive que os juros calculados pela Taxa Selic estariam em desconformidade
com a CF/88, bem como de que a penalidade não atenderia o princípio da proporcionalidade e
seria confiscatória:
1) Salário educação: defende que a CF/88 não teria recepcionado a legislação
instituidora e regulamentadora da contribuição;
2) SAT: a sistemática de cobrança da contribuição ofende a isonomia e não há lei
válida que o regule;
3) INCRA: apenas pode ser cobrada das pessoas vinculadas às atividades rurais;
4) SESC: apenas poderia ser cobrada das empresas comerciais;
5) SEBRAE: há irregularidade formal na instituição da cobrança da contribuição;
6) Inconstitucionalidade da Taxa Selic;
6) penalidade aplicada seria confiscatória e desproporcional.
Este Conselho Administrativo de Recurso Fiscais- CARF não tem a competência para
afastar a aplicação da lei em matéria tributária, ou sequer analisar ilegalidade da norma, conforme
se depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Não obstante, a Súmula CARF no 2 dispõe que o CARF "não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária". A jurisprudência deste Conselho
também é consolidada sobre o tema e não permite o debate sobre constitucionalidade de lei
tributária.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722247/2011-70
13
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei, cabendo
exclusivamente ao Poder Judiciário este controle. Logo, conheço parcialmente do recurso, exceto
quanto às alegações de inconstitucionalidade das contribuições, da Taxa Selic e da penalidade
imposta.
2.
Prejudicial de mérito: decadência
O lançamento em questão refere-se ao exercício de 2006, inclusive 13o salário.
Alega, a Recorrente, que a intimação da empresa teria se dado em 30/01/2012, de modo que
todos os débitos anteriores aos últimos 5 anos, com sua constituição definitiva anterior a
dezembro de 2006, não mais seriam exigíveis, por estarem prescritos.
Tal argumento já tinha sido trazido na Impugnação. Como já esclarecido pela
decisão de piso, trata-se de prazo decadencial, ou seja, prazo dentro do qual o Fisco tem o direito
de lançar débitos. Este prazo é de 5 anos contados a partir do fato gerador, de acordo com o
artigo 150, §4o, do CTN, para tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como as
contribuições previdenciárias em comento, quando ocorreram recolhimentos antecipados ou
conforme o artigo 173, inciso I, do CTN, quando nenhum recolhimento do tributo em questão foi
realizado.
No caso presente, entendeu a decisão de piso que o prazo aplicável seria o do artigo
173, inciso I, do CTN, e tendo a Recorrente sido intimada do lançamento por edital afixado em
16/12/2011, com ciência em 31/12/2011 (15 dias após), nenhuma competência teria sido
alcançada pela decadência. Vale a leitura de trecho do voto:
4.2. Da Inocorrência de Valores Abrangidos pela Decadência e da Inocorrência
do Instituto da Prescrição
Também no que se refere sobre a alegação da empresa de que todos os débitos
em tela, foram declarados e não pagos restando patente a ocorrência do lapso
prescricional de parte do débito, esta não se sustenta, saliente-se que trata o
presente de lançamento de fatos geradores não declarados em GFIP, assim,
verificados a ocorrência pela administração que, também constatou a falta de
recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, o Auditor Fiscal
constituiu o presente lançamento e não restam dúvidas que trata da modalidade
de lançamento de ofício que tem o condão de declarar a obrigação tributária e
constituir o crédito subjacente.
● Assim, como o direito potestativo do Fisco de constituir o crédito ainda não foi
exercido, a administração tributária subjuga-se ao prazo previsto no art. 173, I do
CTN para exercê-lo.
● Nesse sentido, temos que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
aprovou a súmula 436 que diz que a entrega de declaração pelo contribuinte,
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722247/2011-70
14
reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer
outra providência por parte do Fisco.
● Nos termos da legislação tributária, a declaração de Fatos Geradores por parte
do sujeito passivo em GFIP consubstancia-se no lançamento tributário hábil e
necessário a declarar a obrigação tributária (exclusivamente em relação aos fatos
geradores declarados) e a constituir o crédito tributário correspondente, não
havendo mais que se falar na decadência do direito de o fisco federal constituir o
crédito tributário, uma vez que tal direito já foi exercido, mas sim em prescrição
da pretensão que o fisco tem de cobrar o crédito tributário de que é titular.
● Já em relação aos fatos geradores não declarados em GFIP, na forma do art. 32
da Lei no 8.212/91, verificada pela administração tributária a sua ocorrência e
constatado o não recolhimento total ou parcial das respectivas contribuições
previdenciárias, será lavrado auto de infração;
● Estando definida pelo STF a inconstitucionalidade dos artigos. 45 e 46 da Lei
8.212/91 que estabeleciam o prazo decenal para constituição e cobrança dos
créditos relativos às contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa a ser
regida pelo Código Tributário Nacional que trata da contagem do prazo de
decadência e fixação do respectivo termo a quo no art. 173, inciso I, e no art. 150,
§ 4°.
● Nos casos de lançamento de ofício, como no presente caso, aplica-se, em
relação à decadência, a regra geral prevista no art. 173, inciso I, do CTN. Nestas
condições, não há que se falar em DECADÊNCIA PARCIAL do lançamento objeto
deste Auto de Infração.
● O Parecer PGFN/CAT (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional/Coordenação
Geral de Assuntos Tributários) n.o 1617/2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda
em 18/08/2008, no qual são apresentadas orientações acerca da aplicação da
Súmula Vinculante STF n.o 08, bem como são expostas as formas de contagem do
prazo decadencial, apresentando, entre outras, as seguintes conclusões:
(...)
40. ... o pagamento antecipado da contribuição (ainda que parcial) suscita a
aplicação da regra especial, isto é, do § 4o do art. 150 do CTN,; a
inexistência de pagamento justifica a utilização da regra do art. 173 do CTN,
para efeitos de fixação do dies a quo dos prazos de caducidade, projetados
nas contribuições previdenciárias. Isto é, no que se refere à contagem dos
prazos de decadência. Tal concepção, em princípio, pode ser aplicada para
todos os tributos federais, e não somente, para as contribuições
previdenciárias.
41. Atente-se para o fato de possível coexistência entre os prazos
constantes do art. 150, § 4o, e do art. 173, do CTN, em um mesmo
lançamento de contribuições previdenciárias...
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722247/2011-70
15
(...)
● Note que o parecer fala em pagamento antecipado da contribuição e não em
recolhimento de importâncias que o sujeito passivo entenda serem devidas,
mesmo porque em matéria de tributos não há espaço para subjetividade no que
concerne à aplicação da norma legal.
● Conforme consta nos autos, não houve pagamento antecipado da contribuição
exigida nos lançamentos que constituem o presente auto de infração, eis que o
sujeito passivo não os considerou como base de cálculo das contribuições devidas
à previdência Social e que, portanto, não as declarou em GFIP. Assim, como
contribuinte não efetuou qualquer recolhimento referente às contribuições
sociais devidas sobre referidas remunerações, houve a necessidade do
lançamento de ofício pela Administração e, desta forma, para efeito de contagem
do prazo decadencial para constituição do crédito correspondente, aplica-se o
artigo 173, I, do CTN, que dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
● O crédito lançado corresponde ao período de 01/2006 a 12/2006 e o
lançamento foi efetuado em 16/12/2011, com ciência do contribuinte em
31/12/2011 (fls. 116), portanto, nenhuma competência encontra-se em período
decadente (superior a cinco anos), tendo em vista que a competência mais antiga
(01/2006) poderia ter sido lançada até 31/12/2011 (cinco anos contados a partir
do primeiro dia do exercício seguinte – ano de 2007), motivo pelo qual não tem
qualquer cabimento a decadência arguida pela Impugnante, que pelas razões
expostas, fica afastada.
Da leitura do voto vê-se que a decisão de piso aplicou o artigo 173, inciso I, do CTN
para contagem do prazo decadencial, pois não considerou que teriam sido feitos recolhimentos
antecipados pelo sujeito passivo.
Uma leitura do Auto de Infração poderia levar ao entendimento de que teriam sido
realizados recolhimentos a título das contribuições, uma vez que a fiscalização teria lançado as
diferenças apuradas. O relatório fiscal pode ser interpretado da seguinte forma, senão, vejamos
(e-fls. 59/64):
4. Os valores lançados foram apurados com base nos documentos apresentados
pela empresa, dentre eles: Folhas de Pagamento, Contabilidade (Livros
Diário/Razão), RAIS, DIPJ, GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a
Previdência Social, GPS – Guia da Previdência Social, e referem-se a:
a) Diferenças de verbas remuneratórias constantes das folhas de pagamento
que integram o salário de contribuição da Previdência Social e que foram pagas
aos segurados empregados de 01/2006 a 12/2006 (incluindo 13o salário), e não
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722247/2011-70
16
foram integralmente declaradas em GFIP. A empresa efetuou de maneira
incorreta a declaração das GFIPs no período fiscalizado, enviando uma GFIP para
casa tomador de serviço e não uma GFIP com todos os tomadores de maneira
globalizada e, além disso, recolheu apenas o valor devido apurado na última GFIP
enviada. As remunerações totais, devidamente contabilizadas, foram totalizadas
por competência e lançadas como base de cálculo de contribuição previdenciária
para apuração de seu valor devido por meio do Levantamento código FG. Foram
elaboradas planilhas, anexadas a este Auto de Infração, que totalizaram, mês a
mês, os valores pagos citados acima, e que foram considerados como base de
cálculo da contribuição previdenciária. Assim, foram calculadas as diferenças
entre as remunerações que compõe o salário de contribuição dos segurados
empregados nas folhas de pagamento e os valores declarados parcialmente nas
GFIPs; depois foram descontados dos valores devidos os valores recolhidos em
GPS e os créditos por retenção sobre notas fiscais de serviço (11%). As
diferenças restantes relativas à parte de segurados, à parte da empresa, ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT
e as relativas à contribuição destinada a terceiros foram então lançadas neste
processo.
b) Remuneração de serviços prestados por contribuintes individuais e verbas
pagas a título de pró-labore de 01/2006 a 12/2006, devidamente contabilizadas
no Livro Diário, que não foram declaradas em GFIP. Estas remunerações foram
totalizadas por competência e lançadas como base de cálculo de contribuição
previdenciária para apuração de seu valor devido por meio dos Levantamentos
códigos CT (pró-labore) e CI (contribuintes individuais). Foram elaboradas
planilhas, anexadas a este Auto de Infração, que totalizaram, m^}es a mês, os
valores pagos citados acima, e que foram considerados como base de cálculo da
contribuição previdenciária. Também foram calculadas as contribuições dos
segurados contribuintes individuais, que a empresa deveria reter e recolher à
Previdência Social, e lançadas neste processo. (grifos acrescidos)
Diante da dúvida sobre os recolhimentos e retenções realizadas pela recorrente,
foram os autos baixados em diligência para responder aos seguintes questionamentos:
1. Houve lançamento de contribuições de segurados retidas e não recolhidas
(apropriação indébita)? Se sim, em quais competências?
2. Houve recolhimento de contribuições na competência 13/2006? Se sim, em
qual data?
3. Há informações nas GFIPs do período sobre remuneração paga a contribuintes
individuais?
4. O sujeito passivo reconhece alguma remuneração paga a contribuintes
individuais (nas folhas de pagamento, por exemplo), de tal forma que se possa
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722247/2011-70
17
inferir que parte dos valores recolhidos seriam relativos a remunerações pagas a
contribuintes individuais?
5. Solicita-se que seja elaborada planilha indicando, por competência, para cada
rubrica apurada (segurados, patronal e terceiros) e por categoria de segurado
(empregados e contribuintes individuais), se houve princípio de recolhimento.
A resposta ao primeiro questionamento concluiu que, à exceção das competências
fevereiro e março de 2006, foram constatados valores retidos de contribuições dos empregados e
não recolhidas, razão pela qual foi imputada, em tese, apropriação indébita previdenciária nos
meses de 01/2006, e de 04 a 13/2006.
O segundo questionamento se refere aos recolhimentos referentes à competência
13/2006. A diligência concluiu que previamente à data de início do procedimento fiscal
(29/07/2010), anexada a este processo, houve recolhimento de GPS no valor de: R$ 130,44,
somente com o campo Terceiros(Outras Entidades), e R$ 77,15 no campo Multa e Juros, com
pagamento realizado em 20/07/2009.
A diligência confirmou a manobra adotada pela recorrente de apresentar várias
GFIP’s, nenhuma contendo as informações corretas, no intuito de burlar os sistemas de controle e
obter certidão de regularidade fiscal, vale destaque para trecho das Informações prestadas:
Ao longo de todo o ano de 2006, apuramos que a empresa transmitia, para cada
competência, um número elevado de GFIPs (acima de 50), todas com poucos
empregados (1 a 5), com uma nova declaração transmitida substituindo a
anterior, sendo que o valor recolhido em GPS sempre foi muito baixo (menos de
R$2.500,00), e em média de 3 GPSs/competência. Esse procedimento já vinha
sendo observado desde anos anteriores, e por ser a empresa do segmento de
segurança/vigilância, portanto, com obrigação de apresentar periodicamente
certidão de regularidade tributária junto aos órgãos de controle para continuar
operando, supostamente esse era um comportamento intencional para
conseguir manter essa imagem de regularidade, sem precisar declarar e recolher
a totalidade das contribuições efetivamente devidas. (grifos acrescidos)
As respostas aos questionamentos 3 e 4 também confirmam a estratégia
fraudulenta adotada pela empresa:
3. Há informações nas GFIPs do período sobre remuneração paga a contribuintes
individuais?
Conforme planilha de valores declarados na última GFIP transmitida antes do
início do procedimento fiscal (29/07/2010), anexada a este processo, houve
mensalmente apenas a declaração de remuneração paga/creditada a 1
(um)segurado empregado – nenhuma informação sobre remuneração paga a
contribuintes individuais (serviços de autônomos ou à título de pró-labore).
4. O sujeito passivo reconhece alguma remuneração paga a contribuintes
individuais (nas folhas de pagamento, por exemplo), de tal forma que se possa
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722247/2011-70
18
inferir que parte dos valores recolhidos seriam relativos a remunerações pagas a
contribuintes individuais?
Em nenhuma das folhas de pagamento juntadas ao processo (fls. 72 a 96)houve
qualquer rubrica à título de remuneração a contribuintes individuais.
Todos os valores apurados foram obtidos a partir dos lançamentos efetuados na
contabilidade (Livro Diário/Razão), conforme informado no Relatório Fiscal dos
Autos de Infração. Assim não temos como inferir a hipótese de parte dos valores
recolhidos serem relativos a contribuições sobre remunerações pagas a
contribuintes individuais. (grifos acrescidos)
A conclusão da Diligência Fiscal foi a seguinte:
Com base nessas informações, apuramos que, apesar de o contribuinte ter
efetuado algum recolhimento esporádico, de valor reduzido em relação ao
efetivamente devido, e por não ter transmitido as declarações das GFIPs de
maneira completa com todos os segurados (empregados e contribuintes
individuais), entendemos que não houve um “princípio de recolhimento” em
sentido estrito, uma vez que as declarações parciais transmitidas não
possibilitaram o controle efetivo da regularidade das contribuições
previdenciárias pelos sistemas do órgão, não possibilitando a cobrança
automática dos valores realmente devidos, fatos esses que levaram, inclusive, à
lavratura de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória e a
consequente emissão de representação fiscal para fins penais pelo ilícito, em tese,
de sonegação fiscal previdenciária. Os lançamentos efetuados referem-se a fatos
geradores não declarados em GFIP, acompanhados da falta de recolhimento das
respectivas contribuições previdenciárias, caracterizando a modalidade de
lançamento de ofício, em que é declarada a obrigação tributária (não efetivada
pelo sujeito passivo) e constituído o crédito subjacente. Tudo corroborado ainda
pela suposta atuação dolosa, na prática, em tese, do ilícito de sonegação de
contribuição previdenciária, conforme representação fiscal para fins penais.
(grifos acrescidos)
Tratando-se as contribuições previdenciárias de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, a norma decadencial aplicável é aquela prevista no art. 150, § 4o do CTN, caso se
verifique a antecipação de pagamento (mesmo que parcial) e não se verifique a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação ou, nos termos do art. 173, I, do CTN, quando o pagamento não foi
antecipado pelo contribuinte.
Tendo sido verificado o comportamento fraudulento da recorrente, não restam
dúvidas sobre a correta adoção do prazo decadencial pelo art. 173, I do CTN, pela decisão de piso.
No que diz respeito ao Debcad no 37.271.2495 (CFL 68), lavrado por
descumprimento da obrigação acessória, de informar em GFIP os dados correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas pela empresa, também deve ser
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722247/2011-70
19
mantida a exigência, uma vez que o prazo decadencial é contado de acordo com o artigo 173,
inciso I, do CTN.
Tal interpretação está atualmente insculpida no verbete no 148 do CARF, de
aplicação obrigatória pelos conselheiros:
Súmula CARF no 148 (03/09/2019)
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Como se viu anteriormente, a competência mais antiga do auto de infração é
relativa ao mês de janeiro/2006. Portanto, considerando que a ciência do lançamento fiscal ao
sujeito passivo efetivou-se no dia 31/12/2011 (e-fls. 116), não se operou a decadência segundo o
prazo quinquenal do inciso I do art. 173 do CTN.
3. Mérito
O recurso voluntário não traz questionamentos específicos sobre as contribuições
lançadas, apenas atacando a constitucionalidade das contribuições previdenciárias em comento,
matéria que, como destacado, sequer pode ser apreciada por este colegiado. O recorrente não
demonstra qualquer excesso ou não conformidade da composição da base de cálculo das
contribuições lançadas.
Dada a pertinência, vale transcrever excertos do voto-condutor do Acórdão no
2202-009.616 (sessão de 03/02/2023), onde o presidente e relator Mario Hermes Soares Campos,
com percuciência, assim manifestou sobre a contribuição ao Salário Educação:
Quanto à exigência da contribuição para o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (Salário-Educação) no período objeto da presente notificação, o
Supremo Tribunal Federal também já se manifestou a respeito do tema,
assentando entendimento, conforme julgamento ocorrido em 02/02/2012, sob o
rito de repercussão geral (art. 543B do CPC/73), no RE no 660.933/SP, no sentido
de que tal cobrança é constitucional, seja em período anterior, seja em período
posterior à promulgação da atual Carta Constitucional. Tal conclusão é objeto da
Súmula 732 daquela Corte Superior, verbis: “É constitucional a cobrança da
contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a
Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996.” O acórdão
prolatado no referido RE no 660.933/SP, apresenta a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. COBRANÇA NOS TERMOS DO DL 1.422/1975
E DOS DECRETOS 76.923/1975 E 87.043/1982. CONSTITUCIONALIDADE
SEGUNDO AS CARTAS DE 1969 E 1988. PRECEDENTES.
Nos termos da Súmula 732/STF. é constitucional a cobrança da contribuição
do salário educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722247/2011-70
20
Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996. A cobrança da exação, nos
termos do DL 1.422/1975 e dos Decretos 76.923/1975 e 87.043/1982 é
compatível com as Constituições de 1969 e 1988. Precedentes. Repercussão
geral da matéria reconhecida e jurisprudência reafirmada, para dar
provimento ao recurso extraordinário da União.
Para total deslinde da questão, destaco os seguintes excertos do voto do relator,
Ministro Joaquim Barbosa:
(...)
Saliento que a constitucionalidade da cobrança da Contribuição do Salário
Educação foi objeto da Súmula 732/STF:
É
CONSTITUCIONAL
A
COBRANÇA
DA
CONTRIBUIÇÃO
DO
SALÁRIOEDUCAÇÃO, SEJA SOB A CARTA DE 1969, SEJA SOB A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, E NO REGIME DA LEI 9424/1996.
Também há precedentes desta Corte no sentido da validade do Decreto-Lei
1.422/1975 e dos Decretos 76.923/1975 e 87.043/1982, em razão da
natureza não tributária da Contribuição do Salário-Educação na vigência da
ordem constitucional anterior. Confiram-se: RE 290.079 (rel. Min. Ilmar
Galvão, Tribunal Pleno, DJ de 04.04.2003); RE 272.872 (rel. Min Ilmar
Galvão, Tribunal Pleno, DJ de 10.10.2003) e RE 458.905- AgR (de minha
relatoria, Segunda Turma, DJ de 26.10.2007). (...)
Como a matéria já conta com inúmeros precedentes, inabalados no
decorrer de todos estes anos, também proponho que esta Suprema Corte
confirme a jurisprudência, para dar provimento ao recurso extraordinário
interposto pela União.
Conforme se verifica dos excertos da decisão acima reproduzidos, assim como o
enunciado da Súmula no 732/STF, diferentemente da tese defendida pela
contribuinte, foi reconhecida a regularidade da cobrança do Salário-Educação
em todo o período objeto da presente notificação, sendo, inclusive,
expressamente validados os decretos que estipularam as alíquotas da
contribuição. Sem razão assim a recorrente, devendo ser mantida a cobrança.
Portanto, não há dúvidas de que são devidas as contribuições ao salário educação.
O Supremo Tribunal Federal (STF), no recurso extraordinário no 343.446 – SC, de
20/03/2003, cujo relator foi o Ministro Carlos Velloso, decidiu pela constitucionalidade da
contribuição social destinada ao custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT, incidente
sobre o total da remuneração, bem como pela constitucionalidade de sua regulamentação.
Confira-se a ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE
ACIDENTE DO TRABALHO SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II,
redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, §
4o; art. 154, II; art. 5o, II; art. 150, I.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722247/2011-70
21
I.Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho SAT: Lei
7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são
ofensivos ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência.
Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F.,
art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição
para o SAT.
II.O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso
que o art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos
desiguais.
III. As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente,
todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato
de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade
preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao
princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art.
150, I.
IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional.
V. Recurso extraordinário não conhecido. (g n).
Ainda:
AgRg no Ag 766707 / SP ; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
2006/0083592-0 Relator: Ministra DENISE ARRUDA Órgão Julgador: PRIMEIRA
TURMA Data do Julgamento: 12/12/2006 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT.
EXIGIBILIDADE. ATIVIDADE PREPONDERANTE E RESPECTIVOS GRAUS DE RISCO
FIXADOS MEDIANTE DECRETO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O entendimento em relação à legalidade da cobrança da contribuição ao SAT
está consolidado neste Tribunal, no sentido de que o decreto que estabeleça o
que venha a ser atividade preponderante da empresa e seus correspondentes
graus de risco - leve, médio ou grave - não exorbita de seu poder regulamentar.
Assim, não há falar em ofensa aos princípios da legalidade estrita e da tipicidade
tributária, pois, em face da grande diversidade de atividades empresariais, seria
praticamente impossível ao legislador alcançar as inúmeras hipóteses fáticas
aptas a indicar todos os respectivos graus de risco, não constituindo ofensa à lei o
fato de que esse critério fique a cargo do Executivo.
2. Agravo regimental desprovido.
(REsp 856817/SP; RECURSO ESPECIAL 2006/01156506 Relator: Ministro
HUMBERTO MARTINS Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA Data do Julgamento:
15/02/2007)
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722247/2011-70
22
EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Tributário. Princípio da
legalidade tributária. Necessidade de verificação de acordo com cada espécie
tributária e à luz de cada caso concreto. Contribuição destinada ao financiamento
do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho. Seguro contra acidente do trabalho (SAT). Fator acidentário de
prevenção (FAP). Artigo 10 da Lei no 10.866/03. Matérias intimamente ligadas à
estatística, à atuária e à pesquisa de campo. Otimização da função extrafiscal e da
equidade. Inexistência de ofensa à proibição do confisco. 1. A Corte vem firmando
orientação de que a legalidade tributária imposta pelo texto constitucional não é
estrita ou fechada. Precedentes. 2. A constitucionalidade da flexibilização do
princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie
tributária e à luz de cada caso concreto. Não existe ampla e irrestrita liberdade
para o legislador realizar diálogo com o regulamento no tocante aos aspectos da
regra matriz de incidência tributária. A possibilidade de haver a flexibilização do
princípio deve ser interpretada com temperamento, caso contrário, haverá sério
risco de sua banalização. 3. Na espécie, o art. 10 da Lei no 10.666/03 permite que
as alíquotas de um, dois ou três por cento da contribuição destinada ao
financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho sejam reduzidas em até cinquenta por cento ou
aumentadas em até cem por cento, consoante o regulamento dispuser, em razão
do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica,
apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de
frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo
Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS). 4. A lei estabeleceu diálogo com
o regulamento em termos de subordinação (ao prescrever os limites e fixar os
padrões), de desenvolvimento (notadamente do sistema jurídico de tutela do
ambiente do trabalho, da proteção do trabalhador contra acidentes de trabalho,
da equidade e da eficiência) e de complementariedade (ao deixar um valoroso
espaço para o regulamento complementar parte do aspecto quantitativo da regra
matriz de incidência do tributo). O Poder Legislativo não abdicou de sua
competência para legislar sobre a matéria. A qualquer momento, pode o
Parlamento deliberar de maneira diversa, firmando novos critérios políticos e
outros padrões a serem observados pelo regulamento. 5. Inexistência de ofensa
ao art. 150, IV, da Constituição Federal. A alíquota máxima da contribuição para o
SAT é de 6% (maior alíquota básica majorada em cem por cento), a qual, por si só,
não revela ser confiscatória. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
improcedente.
(ADI 4397, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11-11-2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 21-02-2022 PUBLIC 22-02-2022) (sem
grifos no original)
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722247/2011-70
23
Sendo assim, ao contrário do que sustentado pela defesa, a Contribuição devida em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho. Seguro contra acidente do trabalho (SAT), inclusive, ajustada na sistemática do FAP.
No que diz respeito ao INCRA, os Tribunais Superiores, Superior Tribunal de Justiça
e Supremo Tribunal Federal, vinham decidindo que a contribuição seria devida por todas as
empresas, sejam urbanas ou rurais. No julgamento do Recurso Extraordinário no 630.898/RS, com
repercussão geral (Tema 495), o STF concluiu pela constitucionalidade da contribuição ao INCRA,
nos termos do acórdão publicado em 11/05/2021.
EMENTA extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA
incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica.
Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade.
Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC no 33/01, incluindo o § 2o, III, a, no
art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições
interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. 1. Sob a égide da CF/88,
diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2%
relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários. 2. A
contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no
domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a
concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da
reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função
social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170,
III e VII; e 184 da CF/88). 3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo
não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a
inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua
instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”. 4. O § 2o, III, a,
do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC no 33/2001, ao especificar que as
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico “poderão ter
alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da
operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases
econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é
meramente exemplificativo ou enunciativo. 5. É constitucional, assim, a CIDE
destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o
advento da EC no 33/01. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 5.
É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas
urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC no 33/01. 6. Recurso
extraordinário a que se nega provimento. 7. Tese fixada para o Tema no 495: “É
constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada
ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da
EC no 33/2001”.
(RE 630898, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-089 DIVULG 10-05-
2021 PUBLIC 11-05-2021) (grifos acrescidos).
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722247/2011-70
24
Assim, a contribuição para o INCRA é devida porque foi instituída de forma
plenamente válida, além de ser declarada devida por todas as empresas, urbanas e rurais.
A constitucionalidade da contribuição ao SEBRAE já foi decidida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, consoante acórdão, inexistindo, portanto, qualquer dúvida sobre a
legalidade de sua cobrança:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO:
SEBRAE:
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. Lei 8.029, de
12.4.1990, art. 8o, § 3o. Lei 8.154, de 28.12.1990. Lei 10.668, de 14.5.2003. C.F.,
art. 146, III; art. 149; art. 154, I; art. 195, § 4o. I. - As contribuições do art. 149, C.F.
- contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de
categorias profissionais ou econômicas - posto estarem sujeitas à lei
complementar do art. 146, III, C.F., isto não quer dizer que deverão ser instituídas
por lei complementar. A contribuição social do art. 195, § 4o, C.F., decorrente de
"outras fontes", é que, para a sua instituição, será observada a técnica da
competência residual da União: C.F., art. 154, I, ex vi do disposto no art. 195, § 4o.
A contribuição não é imposto. Por isso, não se exige que a lei complementar
defina a sua hipótese de incidência, a base imponível e contribuintes: C.F., art.
146, III, a. Precedentes: RE 138.284/CE, Ministro Carlos Velloso, RTJ 143/313; RE
146.733/SP, Ministro Moreira Alves, RTJ 143/684. II. - A contribuição do SEBRAE -
Lei 8.029/90, art. 8o, § 3o, redação das Leis 8.154/90 e 10.668/2003 - é
contribuição de intervenção no domínio econômico, não obstante a lei a ela se
referir como adicional às alíquotas das contribuições sociais gerais relativas às
entidades de que trata o art. 1o do D.L. 2.318/86, SESI, SENAI, SESC, SENAC. Não
se inclui, portanto, a contribuição do SEBRAE, no rol do art. 240, C.F. III. -
Constitucionalidade da contribuição do SEBRAE. Constitucionalidade, portanto, do
§ 3o, do art. 8o, da Lei 8.029/90, com a redação das Leis 8.154/90 e 10.668/2003.
IV. - R.E. conhecido, mas improvido.(RECURSO EXTRAORDINÁRIO 396266 / SC -
SANTA CATARINA - Relator(a):Min. CARLOS VELLOSO – publicação DJ1 n.o 39, de
27/02/04, p. 22 – Ementário n.o 2141-7 – Tribunal Pleno)
A cobrança das contribuições ao SEBRAE e ao SESC independem de um benefício
direto a todos os seus contribuintes, do porte da empresa ou da atividade econômica praticada,
conforme se pode desprender do acórdão abaixo:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO AO SERVIÇO
SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC E AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL-SENAC. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. EXIGIBILIDADE.
CONTRIBUIÇÃO AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS - SEBRAE. CONSTITUCIONALIDADE.
1. Desnecessária a citação do SEBRAE das demais unidades federativas -
SEBRAE/UF e do Distrito Federal - SEBRAE/DF, pois o SEBRAE NACIONAL detém
legitimidade para a defesa dos interesses ora em conflito, sendo suficiente sua
presença exclusiva, pois não é caso de litisconsórcio necessário como alegado.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722247/2011-70
25
2. A sociedade do gênero prestação de serviços que aufere lucros tem índole
empresarial e natureza comercial. Esta assertiva é corroborada pela moderna
classificação contida no art. 966 da Lei n. 10.406/2002 (Novo Código Civil).
3. As empresas prestadoras de serviços se enquadram na sujeição passiva prevista
no artigo 3o do DL 9.853/1.946 e do artigo 4o do DL 8.621/1.946.
4. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n. 438.724).
5. Quanto à contribuição ao SEBRAE, o legislador instituiu um adicional às
alíquotas das contribuições sociais devidas às entidades do sistema "S" (SENAI,
SENAC, SESI e SESC), com fundamento no artigo 149 da Constituição da República
e para atender a política de apoio às micro e pequenas empresas (artigos 170, IX,
e 179 da Carta Maior).
6. É uma contribuição nova, de intervenção no domínio econômico, que por ser
de natureza diversa, não se confunde com as contribuições sociais a que se
referem os artigos 195 e 240 da CF.
7. Sua instituição pode se dar por meio de lei ordinária, sendo prescindível sua
criação por lei complementar, uma vez que o artigo 149 da CF apenas exige a
observância do disposto no artigo 146, III, mais especificamente naquilo que
tange à obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários.
8. Sua cobrança independe (i) de um benefício direto a todos os seus
contribuintes; (ii) do porte da empresa ou (iii) da atividade econômica praticada,
bem como não fica limitada às empresas sujeitas ao recolhimento das
contribuições ao SESI/SENAI/SESC/SENAC.
9. Observadas as normas constitucionais para a instituição da contribuição ao
SEBRAE.
10. Precedente do Colendo Supremo Tribunal Federal (RE 396266/SC).
11. Exame da questão relativa à prescrição e do pedido de compensação ou
repetição do alegado indébito prejudicado.
12. Preliminar rejeitada. Remessa oficial e apelações dos réus providas. Apelação
da autora prejudicada.
(TRIBUNAL
DA
3a
REGIÃO,
processo:199961000308581/SP,
10/11/2004,
TRF300087986 RE 415188 AgR / PR - PARANÁ AG.REG.NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO Julgamento: 23/03/2004
Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação: DJ DATA-23-04-2004 PP-00036
EMENT VOL 02148-14 PP-02906.)
Vale ressaltar, que no julgamento do RE 1.250.692, de relatoria do Ministro
Alexandre de Moraes, a Suprema Corte decidiu pela constitucionalidade da contribuição salário-
educação pelas mesmas razões de decidir que assentou a constitucionalidade das contribuições ao
SEBRAE, APEX e ABDI no julgamento do RE 603.624 com repercussão geral (Tema 325), nos termos
do acórdão publicado em 12/05/2021. A empresa, portanto, é obrigada a recolher as
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722247/2011-70
26
contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais. Vale o destaque:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS. ART. 149, § o III ÍN ‘ ’ D CONSTITUIÇÃO FEDER TEM 5 D REPERCUSSÃO
GER CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. RESTITUIÇÃO À ORIGEM. TEMA 495
DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A respeito da nova redação do art. 149 da
Constituição Federal conferida pela EC 33/2001, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
no julgamento do Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624, de minha
relatoria), assentou que a alteração realizada pela referida Emenda Constitucional
no artigo 149, § 2o, III, da Carta da República não estabeleceu uma delimitação
exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer
contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2. Embora naquele
precedente paradigma estivessem em foco as contribuições ao SEBRAE - APEX –
ABDI, o fato é que os mesmos fundamentos adotados no leading case aplicam-se
à hipótese dos autos no que concerne às contribuições sociais para o SESI, SENAI,
SESC, SEBRAE, e ao FNDE - Salário Educação. 3. Quanto à contribuição para o
INCRA, o Plenário desta CORTE, no Tema 495 (RE 630.898, Rel. Min. DIAS
TOFFOLI), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à natureza
jurídica da contribuição para o INCRA em face da Emenda Constitucional 33/2001,
temática essa que irá repercutir, na definição do enquadramento, ou não, dessa
exação nas hipóteses do artigo 149 da Constituição Federal. 4. Agravo Interno a
que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de
Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante
a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo
depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro
recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça,
que farão o pagamento ao final). (RE 1250692 AgR-segundo, Relator(a):
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/04/2021, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 11-05-2021 PUBLIC 12-05-2021)
Diante do exposto, o lançamento deve ser mantido.
4. Da Taxa Selic
Sobre os juros de mora, impende observar que a legislação federal disciplina que, a
partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês
anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo
efetuada (§ 4o do art. 39 da Lei no 9.250/95).
Não se admite que a administração tributária, negue cumprimento à norma jurídica
que validamente determina critérios de atualização monetária do crédito tributário, sendo a SELIC
a taxa de referência que parametriza a atualização dos títulos federais e serve de critério
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.988 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722247/2011-70
27
matemático para recompor o valor tanto dos créditos recuperáveis pelo contribuinte quanto dos
lançamentos tributários realizados.
Outrossim, a Súmula CARF no 4, de aplicação vinculante, claramente estipula que:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Registre-se, também, que a controvérsia jurídica ora trazida pelo contribuinte foi
reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESP 1.111.175/SP, sob a relatoria da
Min. Denise Arruda, 1a Seção, DJ 10/06/2009, com apreciação da matéria sob o rito da
repercussão geral (Tema 145), fixando tese segundo a qual: Aplica-se a taxa SELIC, a partir de
1o.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém,
com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. Se os pagamentos foram
efetuados após 1o.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento
indevido; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a
incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou
seja, janeiro de 1996.

5. Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidade das contribuições, da penalidade imposta e da Taxa Selic, rejeito a
prejudicial de decadência e no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 758
DF CARF MF
Original